Tribunal: TJDFT
Processo: 0004038-67.2016.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. LESÕES CONFIRMADAS POR LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quase sempre perpetrados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância para o deslinde da causa, notadamente quando sua versão acerca dos fatos se mostra coerente e em harmonia com outros elementos de prova constantes dos autos, em especial, pelo laudo pericial, confirmando as lesões.
2. Não há que se falar em absolvição em decorrência de excludente de ilicitude de legítima defesa, diante da inexistência de prova da ocorrência de agressão injusta ou iminente.
3. Recurso conhecido e não provido.